Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-91.2023.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000600-91.2023.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
RITA EMANUELLY RORIZ PEREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO MAGISTRADO DE PISO.
APELO D
A
ADV
OGAD
A

DATIV
A R
ITA EMANUELLY RORIZ PEREIRA
.

PLEITO
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇ
A.

PROVIMENTO
PARCIAL
.
CONSIDERADA A COMPLEXIDADE DO FEITO, A NATUREZA DOS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA E O GRAU DE ZELO E DILIGÊNCIA DESENVOLVIDA PELO CAUSÍDICO, PERCEBE-SE QUE O VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, APRESENTA-SE INAPROPRIADO, TENDO EM VISTA QUE A DEFENSORA DATIVA ESTEVE PRESENTE NAS TRÊS OPORTUNIDADES EM QUE AS AUDIÊNCIAS FORAM DESIGNADAS, QUE, EMBORA NÃO TENHAM SIDO EFETIVAMENTE REALIZADAS EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DA VÍTIMA, A DEFENSORA DATIVA COMPARECEU A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, PERMANECENDO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO, O QUE CARACTERIZA O EFETIVO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA O PATAMAR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE SE IMPÕE. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A TABELA DA OAB, INTELIGÊNCIA DO TEMA 984 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8000600-91.2023.8.05.0185
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, em que figura como Apelante a Advogada RITA EMANUELLY RORIZ PEREIRA (OAB/BA 77.356) e Apelados o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECE
R
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
o recurso interposto pel
a
advogad
a
dativ
a

RITA EMANUELLY RORIZ PEREIRA
(OAB/BA 77.356), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora